Tribunal: STF
Processo: RHC 267339
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.R.S.C.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.000.133/SC (evento 50).

Ao Recorrente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 103 da Lei 8.069/90 (evento 8, fls. 7-8 e 17-20).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade do processo em razão da ilicitude da busca pessoal, realizada sem mandado judicial e lastreada em suposta fuga do recorrente em local conhecido pelo tráfico. Aponta a inexistência de fundada suspeita, porquanto não houve denúncia, investigação prévia ou qualquer tipo de monitoramento, com a abordagem puramente reativa e aleatória. Aduz ausência de provas válidas do ato infracional. Requer a absolvição do Recorrente (evento 59).

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 82).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 49): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita. 
2. A defesa sustenta que o fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas e a fuga do paciente ao avistar a guarnição policial não constituem motivos válidos para legitimar a busca pessoal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base na fuga do paciente em local conhecido pelo tráfico de drogas, seguida da apreensão de substâncias entorpecentes, configura fundada suspeita apta a legitimar a ação policial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A busca pessoal, prevista no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. 
5. A fuga do paciente em local conhecido pelo tráfico de drogas, seguida da apreensão de substâncias entorpecentes, configura circunstância objetiva que legitima a fundada suspeita para a busca pessoal. 
6. A análise da alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal demandaria o reexame aprofundado do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade da busca pessoal no Recorrente.

Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 8, fls. 17-8):

“(...)
No mérito, requereu o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, uma vez que não amparada em fundadas suspeitas.
(...).
Sem razão.
(...).
Não obstante, na hipótese, os policiais militares foram firmes no sentido de que, em local conhecido pelo tráfico de drogas, o adolescente empreendeu imediata fuga da guarnição policial, tendo sido posteriormente alcançado em posse de uma sacola com drogas. 
Nesse cenário, entendo que a situação de fuga da guarnição policial ultrapassa a mera impressão subjetiva dos agentes públicos e confere substrato objetivo suficiente para legitimar a busca pessoal, dada a legítima suspeita de que o indivíduo estava em posse de objeto que constituía corpo de delito, o que se confirmou posteriormente.
(...).
Desta forma, uma vez que presente circunstância objetiva a legitimar as fundadas suspeitas de que o adolescente ocultava consigo objeto necessário à prova de infração penal, não verifico a ilegalidade referida. 
Portanto, afasto o pleito defensivo.”

Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes e rechaçar a tese defensiva de nulidade da busca pessoal, a Corte Superior asseverou que (evento 50, fls. 3-8): 

“(...)
A irresignação cinge-se a averiguar acerca do reconhecimento da nulidade busca pessoal que culminou na apreensão do adolescente M R S DA C L. 
Sobre o tema, o Tribunal de origem destacou que (fls. 12/13):
(...).
Por sua vez, o Juízo de primeiro grau, ao enfrentar a arguição em apreço, compreendeu pela legalidade da autuação dos agentes estatais responsáveis pela busca pessoal no paciente, com os seguintes argumentos (fl. 68):
‘A preliminar deve ser arredada, pela ausência de ilegalidade ou qualquer vício na conduta dos policiais responsáveis na abordagem do adolescente. Isso porque, existiram fundadas razões a credenciar a atuação dos agentes estatais, em especial, pela dinâmica dos fatos, descrita no boletim de ocorrência e no relato do policial militar ouvido em juízo. 	Extrai-se do relato do atendente, no boletim de ocorrência lavrado (evento 1, fl. 3, autos n. 50202192120238240091): 
[...] 
Vê-se que as circunstâncias são típicas da atuação policial, ou seja, o adolescente estava em atitude suspeita, em local conhecido pelo tráfico de drogas e, para além disso, empreendeu fuga.’
Com efeito, quanto à alegação de ilicitude da busca pessoal, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que, para a autorização da busca pessoal, prevista no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 
Na hipótese, verifica-se que foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, não restando verificada irregularidade na atuação dos agentes estatais. 
Isso porque, consta dos autos que os policiais militares estavam em patrulhamento quando identificaram o adolescente, ora agravante, comercializando drogas em local que já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, tendo, ainda, empreendido fuga ao avistar a guarnição. 	Ademais, extrai-se que, após ter sido alcançado, a polícia encontrou com o adolescente uma sacola contendo substâncias entorpecentes, confirmando, com isso, a fundada suspeita. 	Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para a busca do paciente, que foi apreendido em flagrante em local conhecido por prática de tráfico de drogas, sendo que, após avistar os agentes, o agravante empreendeu fuga e foi alcançado na posse de substâncias entorpecentes dentro de uma sacola. 
Sem olvidar, acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para a busca pessoal demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.”

Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.

Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).

Além disso, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente